Tribunal: TJPA
Processo: 0003288-49.2012.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003288-49.2012.8.14.0040

APELANTE: MARIA DE FATIMA DA CONCEICAO

APELADO: ALANA LOBO CALASANS DE BRITO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N. 0003288-49.2012.8.14.0040

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAUAPEBAS

APELANTE: MARIA DE FÁTIMA DA CONCEIÇÃO

ADVOGADA: KARINA LIMA PINHEIRO – OAB/PA N. 24.058-A

APELADA: ALANA LOBO CALASANS DE BRITO

ADVOGADA: PATRICIA ALVES DE OLIVEIRA - OAB/PA N. 14.538

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. NÃO CONHECIDA. DANO MATERIAL NÃO EVIDENCIADO. ATUAÇÃO DE PESSOA NÃO INSCRITA NOS QUADROS DA OAB COMO ADVOGADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.

1.

1.
Impugnação à justiça gratuita. Matéria preclusa à vista da não interposição de recurso ou impugnação contra a decisão de indeferimento;

2.

2. Dano material alegado decorrente da sentença de procedência de ação reivindicatória ajuizada contra a autora. Não configuração dos requisitos. Obrigação de meio;

3.
3.
Atuação de pessoa não habilitada nos quadros da OAB como advogado;

4.

4. Danos morais. Indenização fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

5.

5. R
ecurso conhecido e parcialmente provido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém(PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador-Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
MARIA DE FÁTIMA DA CONCEIÇÃO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas que, nos autos da Ação de Reparação de Danos Morais e Materiais ajuizada por si em face de ALANA LOBO CALAZANS, julgou improcedente a ação, sob o entendimento da não demonstração de conduta negligente da ré capaz de ensejar o dever de indenizar (Id. 4354546).

Em suas razões recursais (Id. 4354548), a autora aduz que a ré exercia a advocacia ilegalmente, tendo sido defendida por esta em Ação Reivindicatória c/c Indenização por Perdas e Danos, deixando de comparecer em audiência fundamental à sua defesa em razão de ter sido determinada intimação por intermédio de advogado, tendo a ação sido julgada procedente sem a sua ciência, além do recurso contra esta ter sido interposto intempestivamente, o que redundou na sua retirada do imóvel objeto da lide e nos diversos prejuízos, uma vez que, além de residir no local, exercia as suas atividades laborais no bar que explorava no local.

Sustenta que seu inconformismo não se circunscreve ao êxito da ação em si e, sim, na falta de competência da ré para atuar na ação, requerendo a reforma integral da sentença, bem como a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Foram apresentadas contrarrazões, com a impugnação do pedido de justiça gratuita (Id. 4354549).

Os autos foram distribuídos ao Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior e redistribuídos à Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt, vindo-me conclusos, conforme a Portaria
n. 4248/2023-GP.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1009, CPC), tempestivo e com preparo dispensado, nos termos do art. 99, § 7° do CPC, razão pela qual, conheço da apelação e passo ao seu julgamento.

Da impugnação à justiça gratuita

A apelada impugna o pedido de gratuidade de justiça formulado na apelação pela apelante, aduzindo o não preenchimento dos requisitos legais.

Ocorre que a matéria se encontra preclusa em razão do deferimento pelo Juízo de origem no despacho inicial do processo (Id. 4354528 - Pág. 3) sem a interposição de recurso e impugnação pelas partes.

Ademais, nos termos do art. 99 do CPC, em se tratando de pessoa física, a simples alegação de hipossuficiência presume-se verdadeira e o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver elementos nos autos que evidenciem a falta dos requisitos necessários, acerca das quais a ré não aduz elementos concretos, tampouco impugna de forma satisfatória.

Indefiro a impugnação.

Mérito

Cinge-se a controvérsia recursal à alegação de danos materiais e morais advindos da conduta supostamente ilegal da ré como advogada contratada para a defesa da autora em Ação Reivindicatória em que esta restou vencida e resultou na sua saída do imóvel que lhe servia de residência e explorava em atividade comercial.

Assiste razão parcial à recorrente.

Analisados os autos, verifico que na Ação Reivindicatória n. 2006.1.000255-9 ajuizada contra a autora, Francisco de Souza Moura, Francisca de Sousa Silva e Maria Dalvina dos Santos a parte ré fora inicialmente patrocinada pela advogada Wellyda Carla Rosa Barcelos que, munida de procuração
ad judicia
e
extra
(Id. 4354522 - Pág. 39, 4354523 - Pág. 15) apresentou contestações (Id. 4354522 - Pág. 31-38; 4354523 - Pág. 7-14; 4354523 - Pág. 18-26) e participou da audiência de conciliação (Id. 4354524 - Pág. 3-4) realizada em 02/02/2007, substabelecendo seu mandato sem reserva de poderes em 01/06/2007 em favor da ré e da advogada Luana Alves Camanho Coscaralli (OAB/PA n. 12.221) (Id. 4354524 - Pág. 10).

Com relação ao dano material reclamado, consubstanciado nos efeitos patrimoniais – perda da residência, das construções nela erigidas e despesas com aluguel, nos valores de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) e R$ 600,00 (seiscentos reais), respectivamente - decorrentes da sucumbência da autora na Ação Reivindicatória ajuizada contra si por Mariscão Comércio GLP Ltda. sob patrocínio da ré, observo que o advogado não assume obrigação de resultado, mas sim de meio, motivo pelo qual se pode afirmar que, outorgado mandato ao profissional, cumpre a este apenas representar o cliente em juízo, defendendo da melhor forma possível os interesses que lhe foram confiados, conforme o art. 32 do Estatuto da Advocacia (Lei n. 8.906/94).

Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DE ADVOGADO. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DE SUCESSO NO RECURSO CONSIDERADO INTEMPESTIVO. 1.
Controvérsia em torno da responsabilidade civil de advogados, que patrocinaram determinada demanda em nome da parte ora recorrente, pelo não conhecimento do seu recurso especial e do agravo de instrumento consequentemente interposto, ocasionando a "perda da chance" de ver reconhecido o seu direito ao recebimento de benefício acidentário, postulando, assim, indenização por danos materiais e morais. 2. Possibilidade, em tese, de reconhecimento da responsabilidade civil do advogado pelo não conhecimento do recurso especial interposto intempestivamente e, ainda, sem ter sido instruído, o agravo de instrumento manejado contra a sua inadmissão, com os necessários documentos obrigatórios. 3. Os advogados, atuando em nome do seu cliente e representando-a judicialmente, comprometem-se, quando da celebração do mandato judicial, a observar a técnica ínsita ao exercício da advocacia e, ainda, a articular a melhor defesa dos interesses da mandante, embora sem a garantia do resultado final favorável (obrigação de meio), mas adstritos à uma atuação dentro do rigor profissional exigido, nisso incluindo-se a utilização dos recursos legalmente estabelecidos, dentro dos prazos legalmente previstos. 4. A responsabilidade civil subjetiva do advogado, por inadimplemento de suas obrigações de meio, depende da demonstração de ato culposo ou doloso, do nexo causal e do dano causado a seu cliente.
5. Tonalizado pela perda de uma chance, o elemento "dano" se consubstancia na frustração da probabilidade de alcançar um resultado muito provável. 6. Nessa conjuntura, necessário perpassar pela efetiva probabilidade de sucesso da parte em obter o provimento do recurso especial intempestivamente interposto. 7. Na origem, com base na análise da fundamentação do acórdão recorrido e, ainda, das razões do referido apelo excepcional, a conclusão foi de que o recurso estava fadado ao insucesso em face do enunciado 7/STJ. Insindicabilidade. 8. Doutrina e jurisprudência do STJ acerca do tema. 9. Pretensão indenizatória improcedente. 10. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(STJ - REsp: 1758767 SP 2014/0290383-5, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 09/10/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2018)

(Grifos nossos)

No caso concreto, a ação em que a ré atuou como "advogada" da autora restou julgada procedente, sendo consequência a desocupação do imóvel objeto da lide por força da atuação do Estado-Juiz, o que afasta os danos materiais reclamados, porquanto sucumbente, sendo que havia outros réus na mesma ação, tendo sido como a apelante, igualmente retirados do

imóvel, ou seja, mesmo com uma defesa completa, certamente o resultado não seria outro.

No que tange aos danos morais, a análise dos autos revela que, em que pese a petição de juntada do substabelecimento ter sido juntada pela ré como advogada sob a OAB/BA n. 8.518 (Id. 4354524 - Pág. 9) este registro pertence ao advogado Edson Monteiro Rios, ressalvando que a ré era inscrita na Seccional da OAB da Bahia como estagiária sob o referido número, estando, entretanto, este registro cancelado pelo decurso de prazo desde 11/06/1993, conforme ofício expedido pela OAB/BA (Id. 4354530 - Pág. 34).

Assim, no caso dos autos, pessoa não habilitada nos quadros da OAB assinou peça processual (Id. 4354524 - Pág. 9) e se declarou como advogada no substabelecimento a si conferido (Id. 4354524 - Pág. 10), além de exercer a advocacia na Comarca de Parauapebas, conforme as Certidões Id. 4354530 - Pág. 4 e 4354530 - Pág. 5, fatos que contrapõem contundentemente a alegação da ré de que seria tão somente administradora do escritório e demonstram a sua responsabilidade civil, decorrente das frustração das fundadas expectativas de prestação do serviços advocatícios.

Não tenho dúvida de que a atuação da apelada se fazendo passar por advogada, enganando a autora, causou dor e sofrimento a parte e que não foi mero aborrecimento do dia a dia, independente do resultado da ação, que certamente não seria outro, como visto em linhas passadas.

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual: “
não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil”
(REsp 318099/SP, Terceira Turma, rel. min. Carlos Alberto Menezes Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226)

Ao se condenar por DANO MORAL não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas, observando que no caso concreto a omissão na realização de atos processuais induz o dever de indenizar.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração as partes envolvidas, fixo o valor dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pois não vai enriquecer a lesada e tal importância, a despeito de causar à ré certo gravame, é por ela bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outras pessoas.

Isto posto, CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, reformando a sentença apelada apenas para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais em favor da autora no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), com correção e juros, conforme as Súmulas 54 e 361/STJ; além do pagamento das custas e honorários de sucumbência que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 25/06/2024